Tribunal: TJMT
Processo: 1033232-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033232-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO RICARDO RODRIGUES FEITOSA - CPF: 105.822.721-14 (PACIENTE), KAIQUE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 095.313.091-67 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – CONDUTAS DE BAIXA GRAVIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatando-se a reduzida gravidade concreta do crime imputado ao agente, tanto em decorrência da ausência de violência ou grave ameaça quanto pela pequena importância patrimonial da
res furtiva
, revela-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, dada a excepcionalidade da segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Paulo Ricardo Rodrigues Feitosa e Kaique Ferreira de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados os pressupostos legais da segregação provisória, sobretudo porque o crime não foi grave e os pacientes, além de possuírem residência fixa, são penalmente primários.

Além disso, argumenta que, mesmo se forem condenados, os pacientes não serão submetidos ao cumprimento de pena em regime fechado, o que revelaria, segundo a impetrante, a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 253838163).

Junta documentos (Id. n. 253838165).

A liminar foi indeferida pelo Dr. João Bosco Soares da Silva, na condição de substituto legal do Desembargador José Zuquim Nogueira, relator original do feito (Id. n. 255200693).

Informações foram prestadas pela Juíza do Núcleo de Atuação Estratégica (Id. n. 255911188).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão da ordem (Id. n. 260204658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 12 de novembro último, da maneira assim narrada, na 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, pelo policial militar Rui dos Santos:

“QUE, ao tomarmos conhecimento de que na loja REI DOS DEZ, localizada na Rua Mato Grosso; QUE, havia ocorrido um furto, do qual foi fraglado pelas câmeras internas e já em posse das características físicas e das vestes dos suspeitos, de imediato realizamos rondas juntamente com outras guarnições na região central, momento em que no ‘pé da ponte do rio garças’ os suspeitos foram avistados e no momento da abordagem, o suspeito PAULO foragiu da guarnição adentrando no restaurante encontro das aguas e em seguida adentrando ao RIO GARÇAS, quando houve o empenho das guarnições de serviço, juntamente com uma guarnição da PM DO ESTADO DE GOIÁS, o qual tivemos êxito na captura do suspeito PAULO, já o suspeito KAIQUE que não reagiu a abordagem, se encontrava dentro do camburão da viatura, juntamente com todos os materiais furtados acima vinculados; QUE, quando esta guarnição se encontrava na central de atendimento e ao observar os objetos subtraídos, pode perceber que haviam outros objetos, os quais não condiziam com os produtos vendidos na loja rei dos dez e ao indagar os suspeitos, estes confirmaram que cometeram outros furtos NAS LOJAS STUDIO Z e MAGAZINE MIRANDA; QUE, diante dos fatos acima narrados foram conduzidos na Central de atendimento, juntamente com os materiais subtraidos para confecção de ocorrência; QUE, a vitima da loja REI DOS DEZ não compareceu nesta delegacia, pois não tinha com quem deixar o estabelecimento comercial; QUE, o suspeito KAIQUE não possui lesão corporal e o suspeito PAULO ao ser retirado do RIO, apresentava escoriações pelo corpo possivelmente em decorrência do contato com pedras e obstáculos submersos; QUE, houve necessidade de algema mento dos suspeitos por perigo a integridade física dos policiais e risco de fuga; QUE, as lojas do qual fomos informados pelos suspeito de que haviam subtraído os objetos não tiveram interesse de comparece ate a central de atendimento” (Id. n. 253838165, pp. 15-16;
sic
).

Convém pontuar que tais declarações foram corroboradas pelo também policial militar Jaison Yanco Valin Cunha (Id. n. 253838165, pp. 21-22).

No dia seguinte, os pacientes foram submetidos a audiência de custódia, ocasião em que o impetrado converteu suas prisões em flagrante em preventivas.

Embora o arquivo de mídia audiovisual correspondente à gravação de referida audiência não possa ser reproduzido em decorrência de alguma falha não especificada (Id. n. 253838165, p. 98), consta do resumo escrito da solenidade que a decisão foi proferida com os seguintes fundamentos:

“No que diz respeito à liberdade, em relação ao custodiado Kaique Ferreira de Freitas, observa-se que este ostenta uma condenação no Município de Aragarças por fato semelhante. Assim, sua colocação em liberdade vulnera a ordem pública, eis que concretamente não tem se autodeterminado em manter-se agindo conforme as leis do país e fragiliza o processo penal conveniente, umas vez que não tem se mantido à disposição das intimações das ações às quais responde, de modo que reputo ser necessária a sua manutenção no cárcere. Outras medidas, como a tornozeleira eletrônica, não freariam a repetição de condutas, que poderiam, no limite provocar a autotutela, diante da ausência de resposta estatal.

Em relação ao custodiado Paulo Ricardo Rodrigues Feitosa, embora não haja condenação criminal, inclusive porque recentemente atingiu a maioridade, me parece que o histórico é semelhante ao do outro custodiado de repetição de atitudes infrativas e que por semelhantes razões, em liberdade vulnerariam a ordem pública e o processo penal.

No que tange ao suposto furto de bagatela, não concordo com este pensamento para o presente caso, já que estamos diante de uma escalada de fatos que representam o desrespeito à atuação estatal. Nesse sentido, entendo pela repercussão social do ato narrado no flagrante, inclusive porque há pluralidade de vítimas, uma delas um rústico estabelecimento comercial que vende produtos populares a ‘dez reais’.

Dessa forma, sem prejuízo de qualquer outra interpretação pelo juízo natural, entendo, por ora, pela necessidade de manutenção no cárcere.

Assim, presentes os requisitos objetivos dos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Kaique Ferreira de Freitas e Paulo Ricardo Rodrigues Feitosa” (Id. n. 253838165, p. 99;
sic
).

Sem embargo da louvável preocupação do eminente magistrado prolator do
decisum
com o risco de reiteração delitiva, observo que as condutas em apuração não se revestem de particular gravidade, de modo que a decretação da prisão preventiva se afigura manifestamente desproporcional, como, aliás, reconhecido pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“(...) a despeito de,
a priori
, ser possível a decretação da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão de o paciente Kaique Ferreira de Freitas ostentar uma condenação definitiva pela prática de crime da mesma espécie e Paulo Ricardo Rodrigues Feitosa possuir em seu desfavor registros de atos infracionais, conforme entendeu a autoridade acoimada coatora, concluise, à luz das especificidades do caso concreto, que as medidas cautelares alternativas se mostram suficientes para,
neste caso
, acautelar a ordem pública. Isso porque, está sendo imputado aos increpados, os quais, diga-se, possuem, respectivamente, apenas 18 (dezoito) e 20 (vinte) anos de idade, o delito de furto de 02 (duas) bermudas, avaliadas no valor de R$120,00 (cento e vinte reais), em face do estabelecimento comercial Rei dos Dez.

Essas circunstâncias demonstram, à toda evidência, que a adoção da medida extrema, neste caso, se revela desproporcional e, porquanto, desnecessária, não sendo a prisão o único meio apto a resguardar a ordem pública” (Id. n. 260204658, p. 5).

Com efeito, malgrado não se possa falar, em tese, em incidência do princípio da insignificância, dado o suposto cometimento do crime de furto em sua forma qualificada, certo é que a reduzida importância patrimonial dos objetos subtraídos – os quais, diga-se de passagem, foram recuperados –, associada, inclusive, ao aparente desinteresse das próprias vítimas – uma vez que nem sequer compareceram à unidade policial para prestarem declarações, revela a desnecessidade da segregação provisória no caso dos autos, bem como a suficiência de medidas cautelares mais brandas para resguardar a ordem pública.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
— FURTO QUALIFICADO — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA — DECRETO CONSTRITIVO — PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA APTA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL POR DELITO DIVERSO, COM PENA JÁ EXTINTA PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS — ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a mera existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do paciente, cuja pena já foi, inclusive, extinta pelo integral cumprimento, especialmente quando considerados seus predicados pessoais; mostrando-se suficiente e mais adequada à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008175-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o de maio de 2024; data da publicação: 3 de maio de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para substituir as prisões preventivas dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo impetrado, para informarem e justificarem atividades;

b) proibição de se ausentarem da Comarca;

c) recolhimento domiciliar no período noturno; e

d) monitoração eletrônica.

Determino, outrossim, que o impetrado seja imediatamente notificado deste acórdão para que expeça os necessários alvarás de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025